Tribunal: STF
Processo: HC 187769
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Adalci dos Reis Souza contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que denegaram a ordem no HC 521.017/BA (documento eletrônico 26).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “[a] paciente foi presa no dia 20/03/2019, em suposto cumprimento a decreto emanado pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA.
    Mas não é só.
    O decreto prisional em testilha foi proferido nos autos de representação de lavra da autoridade policial com atribuição naquele distrito, tendo a respectiva prisão sido decretada sem que houvesse sequer a oitiva do Órgão Ministerial que oficia no Juízo da Vara Júri da Comarca de Feira de Santana/BA.
    Verifica-se, de já, a ocorrência de duas causas de nulidade absoluta, que redundaram em inequívoco prejuízo para a Paciente, que permanece encarcerada até a presente data sem que haja mínimos indícios de que tenha, de fato, cometido o delito que lhe é imputado, tampouco de que a sua liberdade possa oferecer algum risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, como adiante restará demonstrado. Em acréscimo, sublinhe-se que SE TRATA DE PACIENTE PORTADORA DE ASMA CRÔNICA (CID J 45), integrante do grupo de risco do COVID-19, sendo certo que tal matéria já fora submetida ao conhecimento das instâncias inferiores, mormente da autoridade coatora, onde foi denegada ordem de soltura requerida. Desse modo, esgotadas todas as possibilidades constitucionalmente concedidas à Paciente para que veja restituído o seu status libertatis ante a decreto prisional indiscutivelmente ilegal, outra oportunidade não restou aos Impetrantes que não provocar esta Excelsa Corte, a fim de que o faça, em cumprimento à missão que lhe foi outorgada pelo Poder Constituinte Originário” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] seja concedida em sede de LIMINAR, a ordem mandamental contrária ao decreto prisional dada a ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, em favor da Paciente ora custodiada no Conjunto Penal Feminino de Feira de Santana/BA, com a consequente expedição do idôneo Alvará de Soltura, permitindo a Paciente o direito de responder solta, respeitando, com isso, os princípios constitucionais da inocência e da dignidade da pessoa humana, sem olvidar no tocante ao princípio do contraditório e da ampla defesa;
    02. Sejam prestadas as informações pela autoridade coatora, após da concessão do pleito em sede de liminar, determinando, esta relatoria, tempo exíguo para o seu cumprimento, em face da já exposta demora concernente à autoridade coatora;
    03. Após prestadas as informações, seja colhido o parecer do Órgão Ministerial, na forma estatuída na legislação pátria;
    04. Seja o pleito julgado pelo PROVIMENTO do remédio constitucional, concedendo a ordem, relaxando o decreto prisional, em favor da Paciente, com a consequente expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, representando, assim, a reafirmação de um Estado de Direito, que se pretende democrático, que não deve ser policial, e menos ainda policialesco” (págs. 12-13 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Nessa esteira de entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ILEGALIDADES E EXTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA AGENTE. LÍDER DE FACÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. DESAVENÇAS PELO TRÁFICO. RISCO DE REITERAÇÃO. FUGA APÓS O DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Anoto que o habeas corpus não constitui via apropriada para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca dos indícios suficientes de autoria delitiva e de provas de materialidade, uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório. 3. As ventiladas ilegalidades perpetradas pela autoridade coatora e extemporaneidade do decreto prisional não foram objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 5. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade da paciente, evidenciada pela prática de duplo homicídio qualificado, em que determinou que um menor executasse a vítima, ocasião em que a outra vítima foi também alvejada pelos disparos da arma de fogo, tudo em virtude de desavenças relacionadas ao tráfico de drogas, já que a ré é líder da facção criminosa denominada ‘CAVEIRA’. Ademais, há fundado receio de reiteração delitiva diante da presença de outros registros criminais e não foi mais encontrada após o delito. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 8. Habeas corpus não conhecido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 26).
    Vê-se, pois, que os integrantes da Quinta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva da ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade da acusada e a gravidade concreta dos delitos por ela praticados, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relatório